Tribunal: TJDFT
Processo: 0754570-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754570-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: FLAVIA CARVALHO DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, na ação de reconhecimento n. 0735973-57.2024.8.07.0003, proposta por FLAVIA CARVALHO DE AGUIAR, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID. 218246400 da origem): “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por FLAVIA CARVALHO DE AGUIAR, representado(a) por seu patrono Tiago Carvalho de Almeida, OAB/DF 77.849, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital ANCHIETA, em Taguatinga - DF, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica, como transfusão de sangue. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que, no dia 19 de novembro de 2024, foi levada ao hospital ANCHIETA de Ceilândia, devido a sangramento vaginal com coágulos associados a cólica em BV, há 20 dias com piora nos últimos 3 (três) dias. Por isso a médica Dra. Izabela Rezende, CRM -DF N° 29.79, solicitou, me caráter de urgência, a internação da paciente, conforme relatório médico, ID 218239639. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de transfusão de sangue conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar transfusão de sangue tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de transfusão de sangue, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se.” Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, na qual foi deferida tutela de urgência, para determinar que a ré/agravante autorize ou custeie a internação da parte autora/agravada para realização de transfusão se sangue e demais tratamentos médicos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Irresignada, a ré interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois a parte autora contratou o plano de saúde em 22.07.2024 e possui período de carência para internação ainda não cumprido. Aduz que não houve qualquer falha na prestação do serviço, tendo em vista a previsão contratual de carência. Afirma que a multa cominatória fixada na decisão vergastada desatende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pois foi fixada sem limitação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão até o pronunciamento do Tribunal sobre a matéria. Preparo satisfeito (ID. 67571517). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Veja-se. De acordo com a anamnese apresentada no bojo da petição inicial (ID. 157130705, fl. 04), a parte agravada, beneficiária do plano de saúde fornecido pela agravante desde 22.07.2024, deu entrada na emergência do hospital Anchieta com o seguinte quadro de saúde: “Paciente da entrada em sala de emergência acompanhada pelo marido e nora, queixa-se de sangramento vaginal vermelho vivo com coágulos associado a cólica em BV há 20 dias, com piora nos últimos 3 dias. Refere que há 4 meses tem tido sangramento vaginal, período que relaciona com cirurgia de colecistectomia. Concomitante, queixa-se de astenia e hipoxeria. (...) Solicito internação.” Como se vê, o médico assistente solicitou a internação da paciente em caráter de urgência. Contudo, o plano de saúde agravante negou o pedido de cobertura sob o argumento de que não havia transcorrido o período de carência contratual. No entanto, embora se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, porque tal aspecto fático atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, senão vejamos: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (...) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; No mesmo sentido, o art. 12, V, alínea c, da mencionada Lei, determina que o prazo de carência para urgência e emergência é de 24h (vinte e quatro horas): “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Sobre o tema, a Súmula 597 do C. STJ entende abusiva a fixação de carência superior a 24 horas nos contratos de plano de saúde, no que diz respeito às situações de urgência e emergência: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Nesta senda, manifestado o quadro de urgência da autora/agravada, e ultrapassadas mais de 24h da assinatura do contrato, não é aplicável cláusula de carência para realização de internação emergencial, uma vez que há expressa vedação legal aplicável a todos os contratos de plano saúde. No âmbito desta E. Corte, a matéria está assentada: CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. NEGATIVA. INDEVIDA. ABUSIVIDADE. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. INDEVIDA. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência. 3. Comprovada a situação de emergência, bem como ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação (artigo 12, V, "c" da Lei no 9.656/98), deve haver a cobertura do plano de saúde com os gastos referentes à internação pelo tempo necessário, conforme prescrição médica, a despeito do prazo de carência previsto no instrumento contratual. 4. A recusa indevida à cobertura para internação e tratamento pleiteado pelo segurado enseja a ocorrência de danos morais, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. 5. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1672218, 07130842920228070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA COM SANGRAMENTO ATIVO, HEMORRAGIA BAIXA COM SANGRAMENTO ATIVO, MELENA, ENTREORRAGIA, HIPOTENSÃO ARTERIAL DEVIDO AO SANGRAMENTO, ANEMIA E SÍNCOPE. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98. 2. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita a beneficiária, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98). 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1440914, 07005216020228070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA NEGADA. DECISÃO LIMINAR. CUMPRIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. A norma prevista no art. 5 o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal no montante correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. À vista da ausência de outros critérios objetivos para a decisão a respeito da hipossuficiência financeira, a adoção da aludida norma infralegal deve ser admitida à luz da regra prevista no art. 4o da LINDB. 4.1. A apelada comprovou que recebe salário em valor inferior ao limite supracitado. 5. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência. 5. No caso em deslinde, por se tratar de relação de consumo, o dever de reparação de danos decorre de responsabilização objetiva, de acordo com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecido o dever de indenizar, sendo imprescindível que o fato tenha aptidão para interferir efetivamente na esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 7. A despeito do inconveniente vivenciado pela recorrida em razão da recusa inicial da operadora de plano de saúde, a demora na autorização do procedimento não transgrediu a dimensão do mero aborrecimento. 7.1 Na hipótese em análise está devidamente provado que a recorrida efetivamente obteve acesso ao serviço médico pretendido após ter sido proferida a decisão judicial, sem que tenha havido a produção de prejuízos a sua saúde ou a sua esfera jurídica extrapatrimonial. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. . (Acórdão 1684648, 07143185220228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Em consequência do exposto, não exsurge, neste momento processual de rasa cognição, a probabilidade de provimento do recurso interposto pela agravante, o que impede a concessão do efeito suspensivo requestado. Feitas essas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2025 13:06:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora